Tribunal: TJDFT
Processo: 0704462-54.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704462-54.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: PAULO BORGES DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. ABANDONO DA CAUSA. CPC, ART. 485, III. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADVOGADO. REGULARIDADE. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. FALTA DE COOPERAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Nos termos do CPC, art. 1.012, § 3o, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso. 2. Na ação de busca e apreensão, a citação e a localização do bem objeto da demanda são elementos indispensáveis para o prosseguimento do feito. 3. As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo. 4. As intimações são reguladas pela Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC 140, de 17 de setembro de 2018, todas do TJDFT, e são reflexo direto da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial eletrônico, cujo art. 5o determina que: “Art. 5o. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o desta Lei, dispensando-se no órgão oficial, inclusive eletrônico”. 5. Como os autos são eletrônicos, a intimação é aperfeiçoada quando o destinatário consulta o ato processual no sistema PJe, por meio de qualquer um dos gestores cadastrados para representar a parte. Registrada a consulta, consuma-se o ato de intimação. Precedentes. 6. O autor é parceiro para a expedição eletrônica por meio do PJe (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/). Na hipótese de não haver consulta do parceiro eletrônico no prazo de até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considera-se automaticamente o ato realizado na data do término do prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006 (art. 5o, § 2o da Portaria GC 160/2017). 7. As comunicações por meio do sistema eletrônico prevalecem e substituem as intimações via Diário de Justiça Oficial ou via DJE (art. 5o da Portaria GC 160/2017 e o art. 5o da Lei 11.419/2006 e STJ, Corte Especial, EAREsp 1.663.952-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/5/2021 -Info 697). 8. Na ação de busca e apreensão de veículo, compete, precipuamente, ao credor fornecer os meios necessários para o cumprimento das diligências que objetivem localizar o bem e o devedor (art. 319, II e art. 485, IV ambos do CPC). 9. O princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de autorizar, reiterada e injustificadamente, diligências para localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor. 10. O não atendimento ao comando judicial obsta o prosseguimento do feito e configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (CPC, art. 485, IV). 11. Recurso parcialmente conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 61137234): sentença da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, em ação de busca e apreensão proposta por Banco Itaucard S.A., extinguiu o processo sem julgamento do mérito em virtude do descumprimento da ordem judicial de comprovação de distribuição da precatória (ID no 61137231) e da ausência de pressuposto processual (CPC, art. 485, IV). 2. Sucumbência: Custas pelo apelante. Sem honorários. 3. Autor/apelante: Banco Itaucard S.A. 4. Réu/apelado: Paulo Borges. 5. Ação proposta: ação de busca e apreensão de veículo. Causa de pedir: as partes celebraram contrato de abertura de crédito com alienação fiduciária em garantia. O apelado deixou de pagar as prestações. Pedidos: busca e apreensão do veículo. Data do ajuizamento: 15/5/2023. Valor da causa: R$ 24.437,26. 6. Razões de apelação (ID no 61137235): (a) a extinção do processo não se adequa à hipótese do CPC, art. 485, IV; (b) o contexto fático-jurídico se amolda ao CPC, art. 485, III, sendo impositiva a intimação pessoal do apelante, o que não ocorreu; (d) não houve abandono da causa; (e) a extinção do processo afronta a Súmula 240 do STJ e os princípios da economia processual, da celeridade, da instrumentalidade das formas e da efetividade. 7. Pedido recursal: a cassação da sentença, com consequente prosseguimento regular do feito. 8. Preparo comprovado (IDs no 61137236 e no 61137237). 9. Sem contrarrazões (ID no 61137239). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 12. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. O apelante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que a sentença não seguiu a estrita legalidade e que o veículo a ser apreendido pode ser locomovido e escondido a qualquer tempo, justificando a urgência e risco de dano de difícil reparação. 15. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso (CPC, art. 1.012, § 3o, I e II). 16. O apelante fez o pedido no corpo do próprio recurso, o que evidencia a inadequação da via eleita, com consequente caracterização da falta de interesse processual. 17. O pedido de efeito suspensivo ativo recursal não pode ser conhecido. 18. Conheço parcialmente o recurso e, na parte conhecida, recebo-o apenas no efeito devolutivo (CPC, arts. 1.012, § 1o, III, c/c 1.013). 19. Discussão: o processo foi extinto sem resolução do mérito em virtude do descumprimento da ordem judicial de comprovação de distribuição da precatória (ID no 61137231) e da ausência de pressuposto processual (CPC, art. 485, IV). 20. O apelante foi intimado para comprovar a distribuição e o cumprimento da carta precatória no 5393822-24.2024.8.09.0160 para 2a Vara Cível da Comarca de Nova Gama/GO, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção (ID no 61137232). 21. Ao invés de apresentar os comprovantes solicitados, o apelante optou por informar novo endereço como forma de renovar a diligência de busca e apreensão em outro estado da federação (ID no 61137233). 22. Em 12/6/2024, sobreveio a sentença extintiva (ID no 61137234). 23. Nas razões recursais, o apelante argui violação à Súmula 240 do STJ, pois alega não ter sido intimado pessoalmente (ID no 61137235, pág. 8). 24. As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo. 25. O Banco Itaucard S.A é parceiro para a expedição eletrônica por meio do PJe (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/) desde 12/9/2019. As intimações são reguladas pela Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, alterada pela Portaria GC 140, de 17 de setembro de 2018, que dispõe: “Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006.” 26. A própria pessoa jurídica deve indicar os responsáveis pelo acompanhamento da tramitação dos processos judiciais eletrônicos (art. 3o, parágrafos). 27. Cadastrados e providos de login para identificação e acesso, os indicados serão os responsáveis por acompanhar todas as citações/intimações realizadas pelo meio eletrônico que, nos termos do art. 5o acima transcrito, suprirá qualquer outra forma de intimação, inclusive a do órgão oficial, exceto casos previstos em lei. 28. A Portaria é reflexo direto da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial eletrônico, cujo art. 5o determina que: “Art. 5o. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o desta Lei, dispensando-se no órgão oficial, inclusive eletrônico”. 29. Como os autos são eletrônicos, a intimação é aperfeiçoada quando o destinatário consulta o ato processual no sistema PJe, por meio de qualquer um dos gestores cadastrados para representar a parte. Registrada a consulta, consuma-se o ato de intimação. Nesse sentido: TJDFT Acórdão no 1622932. 30. O art. 5o da Portaria GC 160/2017 e o art. 5o da Lei 11.419/2006, preceituam que as comunicações por meio do sistema eletrônico prevalecem e substituem as intimações via Diário de Justiça Oficial ou via DJE. Esse também é o entendimento do STJ: Corte Especial, EAREsp 1.663.952-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 19/5/2021 (Info 697). 31. Na hipótese de não haver consulta do parceiro eletrônico no prazo de até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considera-se automaticamente o ato realizado na data do término do prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006 (art. 5o, § 2o da Portaria GC 160/2017). 32. Em 25/5/2024, o juízo proferiu a determinação para comprovar a distribuição e o cumprimento da carta precatória. Em resposta, no dia 5/6/2024 o apelante apresentou seu requerimento, mas não cumpriu o que lhe competia para o desenvolvimento regular do processo. Constata-se que o apelante foi devidamente intimado. 33. Ainda que a intimação não tivesse sido aperfeiçoada, não assiste razão ao apelante. A sentença fundamentou a extinção do processo por falta de pressuposto válido para seu desenvolvimento, sem a necessidade de intimação pessoal, nos termos do CPC, art. 485, IV (ID no 61137234, pág. 8): “[...] Sobreleva anotar, por fim, que a autora ser intimada de diligência infrutífera e dar andamento requerendo nova diligência, em nada mudaria a realidade dos autos de que, após mais de 1 ano de trâmite, ainda não havia ocorrido a citação de modo que o processo pudesse ter o seu desenvolvimento válido e regular. Impõe-se, assim, a extinção do processo, sem resolução de mérito por ausência de pressuposto processual. Dessa forma, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. [...]” [grifo na transcrição]. 34. O apelante sustenta que o processo não poderia ter sido extinto, pois não houve abandono da causa. 35. A ação não foi extinta por esse motivo (CPC, art. 485, III), mas por falta de pressuposto processual (CPC, art. 485, IV). 36. É dever do apelante, maior interessado na demanda, cumprir as determinações do juízo para que o processo tenha andamento regular, em atendimento, inclusive, aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. 37. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 38. O apelante violou o princípio da cooperação, motivo pelo qual é cabível a extinção do processo. Precedentes: Acórdão no 1050529, 20160110659885 APC, 5a Turma Cível; Acórdão no 1032723, 20161610067557 APC, 8o Turma Cível. 39. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). Precedentes: Acórdãos no 1405154 e no 13656337. 40. A decisão judicial para impulsionamento do feito foi perfeitamente clara (ID no 61137232). A pena de extinção do feito em caso de não cumprimento, por ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo, está em consonância com a legislação aplicada ao caso (CPC, art. 485, IV). 41. Registre-se que o apelante não solicitou a conversão do feito em ação de execução, mesmo após as infrutíferas diligências de busca e apreensão do veículo ao longo de mais de 1 ano. 42. Não se desconhece o caráter facultativo da conversão do feito em execução (Decreto-lei no 911/1969, art. 4o). Não é obrigatório ao juízo intimar o credor para que converta o feito antes de extinguir o processo. 43. Trata-se de benefício conferido ao credor. A parte deve ficar atenta com relação à forma e ao momento adequados para utilizá-lo, sob pena de esgotar as medidas judiciais possíveis no âmbito da via eleita e ter a ação da busca e apreensão extinta por falta de pressuposto processual válido e essencial ao desenvolvimento regular do processo. 44. Confirmo a sentença. 45. Informações complementares: a ação foi proposta em 15/5/2023. Valor da causa: R$ 24.437,26. Sentença em 12/6/2024. Custas pelo autor. Sem honorários. DISPOSITIVO 46. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 47. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais ante a ausência de fixação na origem (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019). 48. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 49. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 50. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se prequestionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tido por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 51. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO